Tribunal: CARF
Processo: 10880.909038/2006-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909038/2006-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.668 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
COELHO DA FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
PROVA DE CRÉDITO . ÔNUS DO CONTRIBUINTE
Deve ser trazido aos autos os documentos que comprovam o direito do
Contribuinte. Não restando cabalmente demonstrado o valor do crédito que se
pretende restituir é vedada a compensação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata-se da Manifestação de Inconformidade, de fls. 165/169, apresentada
contra o Despacho Decisório de fls. 149/160, da DIORT/DERAT/SPO, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909038/2006-39
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

homologou parcialmente as compensações declaradas, listadas no quadro apresentado
em fls. 158.
O contribuinte transmitiu a Dcomp de fls. 01/02, informando saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário de 2002, no valor de R$ 780.251,69, e pelo fato de o
saldo negativo resultar de pagamentos de estimativas que foram compensados com
saldos negativos de IRPJ de anos anteriores, no despacho decisório foi apresentada a
análise a partir do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, como abaixo
transcrito:
I. Saldo Negativo de IRPJ do ano-Calendário de 2000:
Na linha 18 da ficha 12A da DIPJ12001(fls. 52 e 53), o contribuinte informa um
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 573.680,55, obtido conforme quadro abaixo:

Os débitos por estimativa foram compensados com o saldo negativo de IRPJ do
ano anterior (f1s.40 a 51) e com retenções na fonte (fls. 28 a 39). Na DIPJ12000 (fls.
24 e 25), o contribuinte não informa a apuração de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1999, portanto, as compensações com esse saldo não estão aptas a serem
convalidadas. Quanto às retenções na fonte, em pesquisa ao Sistema SIEF-DIRF (fl.
137) constatam-se retenções na fonte que compõem um valor total de R$ 85.750,35.
Analisar-se-á o oferecimento à tributação das receitas correspondentes a essas
retenções, conforme seus respectivos códigos de receita:
- código de receita 1708: refere-se a retenções relativas a remuneração por
serviços prestados por pessoa jurídica. O extrato do Sistema SIEF-DIRF indica um
valor de R$ 76.115,43 retido sob esse código; as receitas correspondentes a esse valor
foram oferecidas à tributação, conforme rubrica `Receita de Prestação de Serviços' da
Demonstração do Resultado na DIPJ12001 (fl. 26).
- código de receita 5706. refere-se a retenções relativas a juros sobre capital
próprio. Não há valor algum informado na linha 23 da ficha 06A (fl. 27), conforme
prescreve o Manual da DIPJ12001.
- código de receita 8045: refere-se a retenções relativas a serviços de
propaganda e publicidade, serviços dos quais o contribuinte é contratante, e não
beneficiário, portanto, não lhe cabendo restituição dos valores esses serviços.
Sendo assim, o valor das retenções cujas receitas foram oferecidas à tributação
refere-se tão somente ao código 1708, correspondendo a um valor de R$ 76.115, 43,
Esse é o valor que o contribuinte poderia ter aproveitado para efetuar compensações
de débitos de IRPJ apurado por estimativa mensal, embora tenha deduzido o valor
total de R$ 94.787, 03, conforme ficha 11 da DIPJ12001 (fls. 28 a 39). Posto isso, o
cálculo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 dar-se-á conforme o
quadro abaixo:
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

Demonstrativo de Compensação gerado pelo Sistema de Apoio Operacional
(SAPO) à fl. 141 aponta o esgotamento do crédito em questão por meio de
compensações sem formalização de processo com débitos por estimativa de IRPJ
relativos ao ano-calendário de 2001.
2. Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2001
Na linha 18 da ficha 12A da DIPJ12002 (17s. 80 e 81), o contribuinte informa
um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 529.923, 88, obtido conforme quadro
abaixo:

Os débitos por estimativa foram compensados com o saldo negativo de IRPJ do
ano anterior (fls, 68 a 79) e com retenções na fonte (fls. 56 a 67). Demonstrativo
gerado pelo SAPO (fl. 141) indica que somente as compensações dos débitos de
janeiro, fevereiro e março (esta, parcialmente) estão aptas a serem convalidadas.
Quanto às retenções na fonte, em pesquisa ao Sistema SIEF-DIRF (fl. 138) constatam-
se retenções na fonte que compõem um valor total de R$ 108.189,87. Analisar-se-á o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes a essas retenções, conforme
seus respectivos códigos de receita:
- código de receita 1708: refere-se a retenções relativas a remuneração por
serviços prestados por pessoa jurídica. O extrato do Sistema SIEF-DIRF indica um
valor de R$ 72.426,17 retido sob esse código; as receitas correspondentes a esse valor
foram oferecidas à tributação, conforme a rubrica 'Receita de Prestação de Serviços' da
Demonstração do Resultado na DIPJI2002 (fl. 54).
- código de receita 5706: refere-se a retenções relativas a juros sobre capital
próprio. Não há valor algum informado na linha 23 da ficha 06A (fl. 55), conforme
prescreve o Manual da DIPJ12002.
- código de receita 8045: refere-se a retenções relativas a serviços de
propaganda e publicidade, serviços dos quais o contribuinte é contratante, e não
beneficiário, portanto, não lhe cabendo restituição dos valores retidos sobre esses
serviços.
Sendo assim, o valor das retenções cujas receitas foram oferecidas à tributação
refere-se tão somente ao código 1708, correspondendo a um valor de R$ 72.426,17.
Esse é o valor que o contribuinte poderia ter aproveitado para efetuar compensações
de débitos de IRPJ apurado por estimativa mensal, embora tenha deduzido o valor
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

total de R$ 120.439,30, conforme ficha 11 da DIPJ12002 (fls. 56 a 67). Segue, abaixo,
tabela relacionando os débitos de IRPJ apurado por estimativa mensal no ano-
calendário de 2001 e suas respectivas formas de quitação, conforme a disponibilidade
de saldo credor do ano anterior e do valor das retenções cujas receitas foram
oferecidas à tributação:

Estabelecido o valor cabível para a rubrica `Pagamentos por Estimativa, é
mister se proceder ao cálculo do IR sobre o Lucro Real, que se dará conforme quadro
abaixo:

Destarte, não há que se falar em saldo negativo de IRPJ em relação ao ano-
calendário de 2001.
3. Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2002
Na linha 18 da ficha 12A da DIPJ12003 (fls. 108 e 109), o contribuinte informa
um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 780.251,69, obtido conforme quadro
abaixo:

Os débitos por estimativa foram compensados com os saldos negativos de IRPJ
dos anos-calendário de 2000 e 2001 (fls. 96 a 107) e com retenções na fonte (fls. 84 a
95). As compensações com os créditos dos anos anteriores, relativas aos débitos por
estimativa de janeiro a setembro, não estão aptas a serem convalidadas, haja vista o
esgotamento do saldo negativo do ano-calendário de 2000 já em 2001 (fl. 141) e a não
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

confirmação do saldo negativo do ano-calendário de 2001, conforme análise no item
anterior. As compensações sem formalização de processo dos débitos de outubro a
dezembro (fls. 105 a 107) são consideradas não declaradas, pois o §1o do artigo 74 da
Lei no 9.430/96, retro citado, passou a exigir formalização de DCOMP a partir de 1 °
de outubro de 2002, data em que a MP que modificou a referida Lei passou a produzir
efeitos. Posteriormente, em 01/03/2005, essas compensações foram efetuadas através
da DCOMP n °10855.03777.010305.1.3.02-5410 (fl. 148), com crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003. No entanto, naquela data, não havia
crédito remanescente (fl. 143), conforme demonstrar-se-á adiante. Quanto às retenções
na fonte, em pesquisa ao Sistema SIEFDIRF (fl.. 139) constatam-se retenções na fonte
que compõem um valor total de R$123.103,89. Analisar-se- ão oferecimento à
tributação das receitas correspondentes a essas retenções, conforme seus respectivos
códigos de receita:
- código de receita 1708: refere-se a retenções relativas a remuneração por
serviços prestados por pessoa jurídica. O extrato do Sistema SIEF-DIRF indica um
valor de R$ 93.085, 65 retido sob esse código; as receitas correspondentes a esse valor
foram oferecidas à tributação, conforme a • rubrica 'Receita de Prestação de Serviços'
da Demonstração do Resultado na DIPJ12003 (fl. 82).
- código de receita 5706: refere-se a retenções relativas a juros sobre capital
próprio. Não há valor algum informado na linha 23 da ficha 06A (fl. 83), conforme
prescreve o Manual da DIPJ12003.
- código de receita 8045: refere-se a retenções relativas a serviços de
propaganda e publicidade, serviços dos quais o contribuinte é contratante, e não
beneficiário, portanto, não lhe cabendo restituição dos valores retidos sobre esses
serviços:
Sendo assim, o valor das retenções cujas receitas foram oferecidas à tributação
refere-se tão somente ao código 1708, correspondendo a um valor de R$ 93.085,65.
Esse é o valor que o contribuinte poderia ter aproveitado para efetuar compensações
de débitos de IRPJ apurado por estimativa mensal, embora tenha deduzido o valor
total de R$ 124.067,92, conforme ficha 11 da DIPJ12003 (fls. 84 a 95). Posto isso, o
cálculo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 dar-se-á conforme o
quadro abaixo.

4. Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2003:
Na linha 19 da ficha 12A da DIPJ12004 (fls. 135 e 136), o contribuinte informa
um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 589.869,81, obtido conforme quadro
abaixo:
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

Os débitos por estimativa foram compensados com o saldo negativo de IRPJ do
ano anterior (fls. 144 a 146) e com retenções na fonte (fls. 113 a 123). Demonstrativo
gerado pelo SAPO (fl. 142) indica que somente as compensações dos débitos de
janeiro e fevereiro (esta, parcialmente) estão aptas a serem convalidadas. Quanto às
retenções na fonte, em pesquisa ao Sistema SIEF--DIRF (fl. 140) constatam-se
retenções na fonte que compõem um valor total de R$ 73.641,15. Analisar-se-á o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes a essas retenções, conforme
seus respectivos códigos de receita:
- código de receita 1708: refere-se a retenções relativas a remuneração por
serviços prestados por pessoa jurídica. O extrato do Sistema SIEF-DIRF indica um
valor de R$ 54.333,30, retido sob esse código; as receitas correspondentes a esse valor
foram oferecidas à tributação, conforme a rubrica 'Receita de Prestação de Serviços' da
Demonstração do Resultado na DIPJ12004 (fl. 110).
- código de receita 5706: refere-se a retenções relativas a juros sobre capital
próprio. Não há valor algum informado na linha 23 da ficha 06A (fi. 112), conforme
prescreve o Manual da DIPJ12004.
- código de receita 8045: refere-se a retenções relativas a serviços de
propaganda e publicidade, serviços dos quais o contribuinte é contratante, e não
beneficiário, portanto, não lhe cabendo restituição dos valores retidos sobre esses
serviços
Sendo assim, o valor das retenções cujas receitas foram oferecidas à tributação
refere-se tão somente ao código 1708, correspondendo a um valor de R$ 54.333,30.
Esse é o valor que o contribuinte poderia ter aproveitado para efetuar compensações
de débitos de IRPJ apurado por estimativa mensal, embora tenha deduzido o valor
total de R$ 77.559, 99, conforme ficha 11 da DIPJ12004 (fls. 113 a 123), não
subsistindo saldo a ser aproveitado como dedução do Imposto Devido no ajuste anual.
Segue, abaixo, tabela relacionando os débitos de IRPJ apurado por estimativa mensal
no ano-calendário de 2003 e suas respectivas formas de quitação, conforme a
disponibilidade de saldo credor do ano anterior e do valor das retenções cujas receitas
foram oferecidas à tributação:
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

Estabelecidos os valores cabíveis para as rubricas 'Retenções na Fonte' e
'Pagamentos por Estimativa; é mister se proceder ao cálculo do IR sobre o Lucro Real,
que se dará conforme quadro abaixo:

Decisão
No uso da competência delegada pela Portaria Derat/SPO no 5412001,
considerando as informações da EQPIRIPJ expostas e estando de acordo com as
mesmas, DECIDO:
a) RECONHECER o direito creditório do contribuinte no valor calculado, para
31/12/2002, de R$ 93.085,65 (noventa e três mil, oitenta e cinco reais e sessenta e
cinco centavos), e, para 31/12/2003, de R$ 136.609,79 (cento e trinta e seis mil,
seiscentos e nove reais e setenta e nove centavos) relativamente a saldo negativo de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e, em conseqüência, HOMOLOGAR as
compensações declaradas nas DCOMPs constantes do quadro à fl. 10 deste despacho,
bem como outras compensações porventura vinculadas aos créditos aqui analisados,
até o limite dos respectivos direitos creditórios reconhecidos.
b) NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas na DCOMP no
24556.37215.180806.1.302-7319, relativa ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001.
Cientificado, em 10/11/2008, conforme AR de fls. 161v, o contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 165/169, com as alegações
abaixo arroladas.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

O saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 no valor de R$ 573.680,55
teria sido legitimado através das estimativas compensadas com saldos de exercícios
anteriores (anos-calendário 1998 e 1999) e a inexistência de valores na ficha 13 das
DIPJ's desses anos não deveriam invalidar o crédito apurado no ano de 2000,
conforme composição detalhada no ANEXO I e Livros Fiscais, cujos saldos contábeis
comprovariam a existência do crédito tributário.
O saldo negativo do ano-calendário de 1999 constituiria direito líquido e certo a
ser reconhecido para fins de compensação visto que estariam comprovadas em
escrituração contábil e documentações hábeis e idôneas, integrantes a este processo
(páginas dos livros Diário e Razão, Informes de Rendimentos e Relatórios
Administrativos).
O valor de R$ 94.787,03, relativo ao imposto de renda retido na fonte, código
1708, informado na ficha 43 da DIPJ/2001, referir-se-ia aos serviços prestados por
pessoa jurídica, cujas respectivas receitas teriam sido oferecidas à tributação, no valor
total de R$ 7.460.956,56, conforme informado na ficha 06A, linha 08 da mesma DIPJ.
O Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001, no valor de R$
529.923,88 teria sido legitimado através das estimativas compensadas com saldo de
exercícios anteriores (ano-calendário 2000), cuja composição constaria no Anexo I.
O valor de R$ 120.439,30, relativo ao imposto de renda retido na fonte,
informado na ficha 43 da DIPJ/2002, referir-se-ia a receitas que teriam sido oferecidas
à tributação, no valor total de R$ 9.513.666,48, conforme informado na ficha 06A,
linha 08 da mesma DIPJ.
O saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no valor de R$ 780.251,69
teria sido legitimado através das estimativas compensadas com saldos de exercícios
anteriores (anos-calendário 2000 e 2001).
O valor de R$ 124.067,92, relativo ao imposto de renda retido na fonte,
informado na ficha 43 da DIPJ/2003, referir-se-ia a receitas que teriam sido oferecidas
à tributação, no valor total de R$ 9.971.826,66, conforme informado na ficha 06A,
linha 08 da mesma DIPJ.
O saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no valor de R$ 589.869,81
teria sido legitimado através das estimativas compensadas com saldos de exercícios
anteriores (anos-calendário 2002).
O valor de R$ 84.795,45, relativo ao imposto de renda retido na fonte,
informado na ficha 53 da DIPJ/2004, referir-se-ia a receitas que teriam sido oferecidas
à tributação, no valor total de R$ 9.971.826,66, conforme informado na ficha 06A,
linha 08 da mesma DIPJ.
O contribuinte (prestador de serviços) não deveria ser prejudicado caso as
fontes pagadoras viessem a prestar informações incorretas sobre rendimentos ou
IRRF, caberia ao FISCO controlar os tributos recolhidos.
Mediante a inexatidão nas informações, prestadas pelos tomadores de serviços
da Coelho da Fonseca, o contribuinte vem apresentar cópias dos livros contábeis e
demais documentos para comprovação dos valores retidos.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

Solicitou o reconhecimento do IRRF, conforme demonstrativo abaixo, alegando
terem sido as receitas correspondentes oferecidas à tributação, e o contribuinte teria o
direito de deduzir o montante que lhe teria sido retido:

Requereu, por fim, a homologação dos PER/DCOMPs, elencados em fls. 168.
Quando do julgamento da DRJ a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo, sem o que não poderá
ser admitida; homologam-se as compensações apresentadas até o limite do saldo
negativo do IRPJ confirmado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, interpôs a contribuinte recurso a esse Conselho,
alegando em síntese as mesmas razões alegadas quando da manifestação de inconformidade e
juntando aos autos os mesmos documentos juntados anteriormente:
01) Saldo negativo do IRPJ 2000: Que o saldo negativo de R$573.680,55 foi
legitimado através das estimativas compensadas em saldo de exercícios
anteriores e a inexistência de valores na ficha 13 da DIPJ do exercício 2000
(ano calendário 1999) não deverão invalidar o crédito apurado conforme
detalhado no anexo I, cuja composição foi extraída da ficha 12 da DIPJ 2000 e
DCTF ́s trimestrais transmitidas ao fisco.
Que de acordo com a DIPJ 2001, ficha 43, os valores retidos na fonte sob o
código 1708, no valor de R$94.787,03, referem-se à receitas oferecidas à
tributação no valor total de R$7.460.956,56, informado na ficha 06 linha 08.
Códigos de Receita 8045 e 5706: Informa que não houve a compensação por
parte do contribuinte de valores retidos sob este código de receita, conforme
ficha 43 da DIPJ 2001.
02) Saldo negativo de IRPJ 2001: O saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2001, no valor de R$529.923,88 foi legitimado através das
estimativas compensadas com o saldo de exercícios anteriores (ano-calendário
2000), cuja composição consta no Anexo I.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

Com relação ao IRRF, os valores mencionados na DIPJ 2002 – ficha 43, no
valor de R$120.439,30 referem-se às receitas oferecidas à tributação no valor
de R$9.513.666,48 informado na ficha 06 linha 08.
Código de Receita 8045 e 5706: Informamos que não houve a compensação
por parte do contribuinte de valores retidos sob este código de receita,
conforme ficha 43 da DIPJ 2002.
03) Saldo negativo 2002
O Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2002 no valor de
R$780.251,69 foi legitimado através das estimativas compensadas com saldos
de exercícios anteriores (ano-calendário 2000 e 2001).
Com relação às retenções de imposto de renda na fonte informamos que os
valores mencionados na DIPJ 2003 - ficha 43 no valor de R$ 124.067,92
referem-se a receitas oferecidas à tributação no valor total de R$ 9.971.826,66
informado na ficha 06 A linha 08.
Código de Receita 8045 e 5706: Informamos que não houve a compensação
por parte do contribuinte de valores retidos sob este código de receita,
conforme ficha 43 da DIPJ 2003.
04) Saldo negativo 2003
O Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2003 no valor de
R$589.869,81 foi legitimado através das estimativas compensadas com saldo
de exercícios anteriores (ano-calendário 2002).
Com relação às retenções de imposto de renda na fonte, informamos que os
valores mencionados na DIPJ 2004 - ficha 53 no valor de R$ 84.795,45
referem-se às receitas oferecidas à tributação no valor total de R$9.169.981,14
informado na ficha 06A linha 08.
Código de Receita 8045 e 5706: Informamos que não houve a compensação
por parte do contribuinte de valores retidos sob este código de receita,
conforme ficha 53 da DIPJ 2004.
Este o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

Pois bem, cuidam os autos de pedido de compensação de saldos negativos dos
anos de 2000, 2001 e 2002. Quando do julgamento na Delegacia de origem foram anexadas tão-
somente cópia do razão analítico e restou claro naquela decisão que seria também necessário a
juntada de cópias de livros diários. Isso porque a recorrente alega que demonstra as
compensações conforme ANEXO I, que são planilhas elaboradas por ela mesma que
demonstrariam como teria sido obtidos os saldos negativos dos anos calendários de 1998 a 2003.
Para além disso, não foram juntados os autos, quando da interposição do recurso
voluntário, qualquer novo documento capaz de comprovar o crédito que se pretende compensar.
Assim, tendo em vista que são as mesma razões da manifestação de
inconformidade e de seu recurso, utilizo-me da faculdade do §3o do art. 57 do regimento desse
Conselho1 para fazer das razões da Delegacia de origem as minhas e manter a decisão por seus
próprios fundamentos, conforme abaixo:
Insurge-se o requerente com o reconhecimento do saldo negativo do IRPJ do
ano-calendário de 2000, apenas no montante de R$ 76.115,43, que corresponde a
antecipações de estimativas pagas com IRRF recolhido e confirmado nos sistemas de
controle da RFB, para o respectivo ano-calendário, alegando que os demais valores
teriam sido compensados com saldo negativo do IRPJ dos anos-calendário de 1998 e
1999 e que o valor de fonte a ser o reconhecido seria R$ 85.750,35.
Sustenta sua argumentação com respeito às compensações sem processo das
estimativas do ano-calendário de 2000, com os documentos de fls. 173/198, que
seriam as DIPJs dos anos-calendário de 1998 e 1999, em que apresentariam as
retificações dos saldos negativos daqueles anos que sequer foram transmitidas para a
RFB, algumas cópias simples do Razão Analítico de fls. 290/292, que demonstrariam
tais compensações, e o ANEXO 1 de fls. 293/294, que são planilhas por ele elaboradas
que demonstrariam como teriam sido obtidos os saldos negativos dos anos-calendário
de 1998 a 2003.
Ocorre, entretanto, que a despeito de ter o contribuinte alegado que as
compensações sem processo das estimativas estariam comprovadas em escrituração
contábil e documentações hábeis e idôneas, integrantes a este processo (páginas dos
livros Diário e Razão, Informes de Rendimentos e Relatórios Administrativos), foram
anexadas para as compensações sem processo apenas e tão-somente cópias simples do
Razão Analítico, e entendo que para a demonstração das indigitadas compensações
sem processo, seria também necessário ajuntada de cópias do Livro Diário,
devidamente registrado na JUCESP, pois este sim demonstraria os registros contábeis
produzidos ao tempo dos fatos.
A isto se acrescente que, consulta aos sistemas informatizados de controle da
RFB, mais especificamente, SIEF-PER/DCOMP, cujo relatório foi juntado em fls.
406,
demonstra no histórico do tratamento dado ao PER/DCOMP
07329.10427.101103.1.7.02- 5504, detentor do crédito original, que já em 15/06/2006,
a DERAT/DIORT/SP, encontrava-se aguardando que o contribuinte retificasse as
informações incorretas prestadas em DIPJ, com a respectiva comprovação dos valores,

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda
instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

mas este não o fez e não comprovou antes da decisão da DIORT/DERAT, e tampouco
agora com a impugnação. Portanto, resta afastada a pretensão de reconhecimento
daquelas compensações sem processo com saldos de IRPJ dos anos-calendário de
1998 e 1999.
Com -respeito ao IRRF sobre faturamento, que comprovaria as retenções
promovidas pelos tomadores dos serviços prestados pelo contribuinte, cujo código de
receita é 1708, foram colacionadas cópias simples dos livros Razão para os anos-
calendário de 2000 a 2003, fls. 259/382. Com esses documentos o contribuinte
pretendeu comprovar que as receitas declaradas a título de Receita da Prestação de
Serviços, nas fichas de Demonstração do Resultado das DIPJs dos anos-calendário de
2000 a 2003, foram de fato oferecidas à tributação e que os respectivos valores de
IRRF deveriam ser reconhecidos pela autoridade fiscal.
Do confronto dos valores declarados pelo contribuinte para a RFB e dos
documentos ora colacionados, evidenciou-se o seguinte:
ANO-CALENDÁRIO 2000
Os sistemas de controle da RFB acusam o recebimento dos seguintes valores a
título de IRRF, para o ano-calendário de 2000, tendo como beneficiário o requerente
(fls. 137):

Os códigos de receita 8045 e 5706 correspondem, respectivamente, ao IRRF
sobre OUTROS RENDIMENTOS e JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
O contribuinte aduziu expressamente em fls. 165: código de receita 8045 e
5706: Informamos que não houve a compensação por parte do contribuinte de valores
retidos sob este código de receita, conforme ficha 43 da DIPJ2001.
A ficha 43 da DIPJ/2001 (fls. 206/217) apresenta vários registros de IRRF,
todos com código de receita 1708. Da análise daqueles registros verifica-se que a
maioria do IRRF foi declarada como tendo sido recolhida com a alíquota de 1,5%,
com exceção do seguinte registro (fls. 206):

Para este rendimento bruto, R$ 695.297,50 caso fosse recolhido o IRRF, com
alíquota de 1,5%, o valor recolhido deveria ser da ordem de 10.429,46. Não foi
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

colacionado aos autos pelo requerente nenhum esclarecimento sobre quais seriam
esses rendimentos.
O preenchimento da ficha 43 e as cópias do Razão, não são provas suficientes
para afastar o entendimento da DIORT/DERAT, sobre os valores reconhecidos a título
de IRRF, para o ano-calendário de 2000.
As mesmas evidências foram verificadas para os outros anos-calendário como
compilado a seguir:
ANO-CALENDÁRIO 2001
Os sistemas de controle da RFB acusam o recebimento dos seguintes valores a
título de IRRF, para o ano-calendário de 2001, tendo como beneficiário o requerente
(fls. 138):

A ficha 43 da DIPJ/2002 (fls. 218/231) apresenta vários registros de IRRF,
todos com código de receita 1708. Da análise daqueles registros verifica-se que a
maioria do IRRF foi declarada como tendo sido recolhida com a alíquota de 1,5%,
com exceção do seguinte registro (fls. 223):

Para este rendimento bruto, R$ 957.787,71 caso fosse recolhido o IRRF, com
alíquota de 1,5%, o valor recolhido deveria ser da ordem de 14.366,82. Não foi
colacionado aos autos pelo requerente nenhum esclarecimento sobre quais seriam
esses rendimentos.
O preenchimento da ficha 43 e as cópias do razão não são provas suficientes
para afastar o entendimento da DIORT/DERAT, sobre os valores reconhecidos a título
de IRRF, para o ano-calendário de 2001.
ANO-CALENDÁRIO 2002
Os sistemas de controle da RFB acusam o recebimento dos seguintes valores a
título de IRRF, para o ano-calendário de 2002, tendo como beneficiário o requerente
(fls. 139):
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

A ficha 43 da DIPJ/2003 (fls. 232/243) apresenta vários registros de IRRF,
todos com código de receita 1708. Da análise daqueles registros verifica-se que a
maioria do IRRF foi declarada como tendo sido recolhida com a alíquota de 1,5%,
com exceção do seguinte registro (fls. 232):

Para este rendimento bruto, R$ 1,156.341,41 caso fosse recolhido o IRRF, com
alíquota de 1,5%, o valor recolhido deveria ser da ordem de 17.345,12. Não foi
colacionado aos autos pelo requerente nenhum esclarecimento sobre quais seriam
esses rendimentos.
O preenchimento da ficha 43 e as cópias do Razão, não são provas suficientes
para afastar o entendimento da DIORT/DERAT, sobre os valores reconhecidos a título
de IRRF, para o ano-calendário de 2002.
ANO-CALENDÁRIO 2003
Os sistemas de controle da RFB acusam o recebimento dos seguintes valores a
título de IRRF, para o ano-calendário de 2003, tendo como beneficiário o requerente
(fls. 140):

A ficha 53 da DIPJ/2004 (fls. 244/258) apresenta vários registros de IRRF,
todos com código de receita 1708. Da análise daqueles registros verifica-se que a
maioria do IRRF foi declarada como tendo sido recolhida com a alíquota de 1,5%,
com exceção do seguinte registro (fls. 244):
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

Para este rendimento bruto, R$ 1.363.929,27caso fosse recolhido o IRRF, com
alíquota de 1,5%, o valor recolhido deveria ser da ordem de 20.458,94. O mesmo de
observa para os mais outros valores declarados nesta mesma DIPJ (fls. 244). Não foi
colacionado aos autos pelo requerente nenhum esclarecimento sobre quais seriam
esses rendimentos.
O preenchimento da ficha 43 e as cópias do Razão, não são provas suficientes
para afastar o entendimento da DIORT/DERAT, sobre os valores reconhecidos a título
de IRRF, para o ano-calendário de 2004.
A isto se acrescente que, a legislação tributária que rege as hipóteses de
compensação de tributos ou contribuições federais atribui à peticionaria o ônus de
comprovar a disponibilidade de seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o
cumprimento dos requisitos estabelecidos para que seu direito creditório possa ser
reconhecido pela Administração Tributária, depois de constatado que o crédito
pleiteado se reveste das necessárias certeza e liquidez.
Tanto que, a teor do artigo 170 do Código Tributário Nacional, é admitida a
extinção de débitos, total ou parcialmente, por meio de compensação, desde que por
disposição expressa de lei e nas condições e sob as garantias nela estipuladas, exigindo
ainda que os créditos sejam líquidos e certos:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. "
Desse modo, o artigo 170 do CTN não deixa dúvidas de que para haver
compensação de débitos fiscais torna-se indispensável que os créditos sejam líquidos e
certos.
Enfim, caberia ao interessado comprovar, de forma contundente e inequívoca,
de que as receitas em questão foram, de fato, oferecidas à tributação, bem como de
que o IRRF incidente sobre elas foi retido pelas fontes pagadoras dos rendimentos.
E, o mais importante, deveria e não o foi caracterizado de forma clara e
expressa o vínculo existente entre as receitas angariadas em seu nome e o imposto
incidente sobre elas com os rendimentos auferidos e o imposto retido pelas fontes
pagadoras de tais receitas.
Destarte, resta mantido inalterado o despacho decisório no tocante ao
reconhecimento do IRRF para os anos-calendário de 2000 a 2003, como apresentado
no quadro a seguir:
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909038/2006-39

Como conseqüência, restam mantidos os saldos negativos dos anos-calendário
de 1998 a 2003, como apresentados no despacho decisório recorrido; mantendo-se a
decisão nele proferida.
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso da contribuinte, mantendo
incólume a decisão primeva por seus próprios fundamentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital